Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713617-56.2024.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: William de Oliveira Lopes Embargada: Hilda Maria Santos Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por William de Oliveira Lopes contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação manejados pelas partes (Id. 74321384). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator